Tribunal: TJMT
Processo: 0001899-14.2019.8.11.0025
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001899-14.2019.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARIVONIL BASTIANNI DA COSTA - CPF: 497.742.719-04 (EMBARGANTE), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), VALDOMIRO VITORETI - CPF: 553.609.479-34 (EMBARGADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), NEITON DOURADO - CPF: 483.642.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), N. DOURADO COMERCIO DE MADEIRA - EPP - CNPJ: 11.958.834/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE FERNANDA FERREIRA - CPF: 018.040.091-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSIDERADO INTEMPESTIVO NO JULGAMENTO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUIZ QUE JULGA O MÉRITO – REFORMA DA SENTENÇA PARA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO O MÉRITO – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABIMENTO – VENDA SIMULADA DE VEÍCULO -
PRINCÍPIO NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS -
SENTENÇA MANTIDA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3.
O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
ARIVONIL BASTIANNI DA COSTA,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto (ID 93573957).

Irresignado, o apelante/embargante aduz que o acórdão é omisso, uma vez que deixou de enfrentar a tese de nulidade da sentença constante no recurso de apelação.

Sustenta que se buscou anular a sentença por não ter o Juízo de origem visualizado o pedido de produção de prova, não poderia este Tribunal enfrentar o mérito da questão acrescentando argumentos que não foram ventilados na sentença, mormente porque o acórdão entendeu que o embargante não comprovou a propriedade do veículo, quando a produção de tal prova é necessária à solução do litígio.

Argumenta que, a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância e origem, inclusive, permite a produção de prova no sentido de demonstrar que a simulação foi direcionada a corrigir ato ilegal produzido em processo administrativo da autarquia federal ambiental.

Menciona que o acórdão foi obscuro por aumentar a remuneração dos honorários de sucumbência, sem que a parte embargada tenha respondido aos termos do recurso, ora se não teve dispêndio de trabalho extra não pode receber por isso (ID 94788997 – fls. 177/179).

Embora intimado, o recorrido deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 99289498 – fls. 183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, o apelante/embargante aduz que o acórdão é omisso, uma vez que deixou de enfrentar a tese de nulidade da sentença constante no recurso de apelação.

Sustenta que se buscou anular a sentença por não ter o Juízo de origem visualizado o pedido de produção de prova, não poderia este Tribunal enfrentar o mérito da questão acrescentando argumentos que não foram ventilados na sentença, mormente porque o acórdão entendeu que o embargante não comprovou a propriedade do veículo, quando a produção de tal prova é necessária à solução do litígio.

Argumenta que, a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância e origem, inclusive, permite a produção de prova no sentido de demonstrar que a simulação foi direcionada a corrigir ato ilegal produzido em processo administrativo da autarquia federal ambiental.

Menciona que o acórdão foi obscuro por aumentar a remuneração dos honorários de sucumbência, sem que a parte embargada tenha respondido aos termos do recurso, ora se não teve dispêndio de trabalho extra não pode receber por isso (ID 94788997 – fls. 177/179).

Contudo, razão não assiste ao embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que, na verdade,
não poderia o juízo sequer ter julgado o mérito dos embargos de terceiro, uma vez terem sido considerados intempestivos, conforme acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento no. 1013140-43.2019.8.11.0000, conforme se infere do acórdão juntado aos autos (ID 89171951 - Pág. 3/9 - fls. 134/139), de maneira que a ação deveria ter sido extinta sem julgamento do mérito.

Logo, o mérito apenas foi reanalisado levando em consideração que a nova sistemática processual inaugurada com o advento do CPC de 2015 privilegia expressamente o princípio da primazia no julgamento de mérito, entendo por não declarar a nulidade da sentença, com a consequente extinção da ação sem análise do mérito, mantendo-se a improcedência proclamada.

Ou seja, se a sentença for declarada nula, sequer se abrirá prazo para a realização da pretendida dilação probatória, uma vez que, como dito, a ação deveria ser extinta sem julgamento do mérito, por serem estes embargos de terceiro intempestivos.

Ademais, como bem pontuei no voto condutor do aresto, o caso não comporta a dilação probatória pretendida, mormente porque, como bem consignou o sentenciante, “
o próprio embargante/apelante admitiu que, para burlar procedimento administrativo ambiental transferiu bens de sua propriedade para o executado, Neilton Dourado, mas pretende que se reconheça que o bem sempre foi de sua propriedade, sendo a transferência documental uma “simulação” para fins administrativos”
.

Com efeito, as provas coligidas aos autos demonstram que, em 2009, o veículo pertencia ao embargante, e que foi autuado e apreendido pela fiscalização ambiental por transportar madeira sem a devida GF, e que, em 31/05/2011, foi transferido ao executado, pelo preço de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Ora, ao praticar ato ilícito (simulação) o embargante/apelante assumiu eventuais riscos do negócio jurídico, de modo que não pode ele beneficiar-se de sua própria torpeza.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante limita-se à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021